Tribunal: TJMT
Processo: 1014229-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014229-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSALINA SANTOS CORREIA - CPF: 994.620.101-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1014229-58.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Rosalina Santos Correia

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO COM DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA – VALOR MÓDICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1014229-58.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Rosalina Santos Correia

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosalina Santos Correia em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral movida contra o Banco Itaú Consignado S.A.,
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora e a ilegalidade do desconto objeto desta lide e condenou o Banco Apelado a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Inconformada, a apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as angústias sofridas mediante os descontos indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário. Pugna pela restituição em dobro dos valores descontados e não de forma simples.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 120287865), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1014229-58.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Rosalina Santos Correia

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosalina Santos Correia propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendida com um empréstimo consignado em sua conta (contrato n. 611740026), no valor de R$ 433,86 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), com parcelas mensais de R$12,30 (doze reais e trinta centavos), contrato excluído com 01 parcela descontada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora e a ilegalidade do desconto objeto desta lide e condenou o banco apelado a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto (id. 120287854).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que faz jus à indenização por dano moral, bem como, à restituição em dobro do valor descontado em seu benefício previdenciário.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a apelante comprovou que houve o desconto realizado em seu benefício previdenciário, e que em relação ao contratao sub judice foi excluído logo após a primeira parcela descontada, no valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), conforme se observa do próprio extrato juntado por ela.

Ou seja, logo após o primeiro
desconto
da
parcela
de R$12,30 (doze reais e trinta centavos), o
contrato
fora excluído, o que demonstra a
ausência
de interesse da parte autora em sua pretensão declaratória, tampouco a existência de prejuízo pelo
desconto
de valor ínfimo.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Na espécie, a parte requerida sustenta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado antes do vencimento da primeira parcela. No entanto, conforme extrato de INSS (id: 35643058) juntado pela autora consta o desconto efetuado pela requerida de uma parcela no valor de R$ 12,30, o que corrobora as alegações autorais. A requerida não comprovou nos autos a contratação do empréstimo discutido, sendo assim a procedência da ação é a medida que se impõe. As teses de que a parte autora não procurou resolver o problema na via administrativa, não tem qualquer efeito no deslinde da ação, que deve reconhecer a ilegalidade dos descontos. No que tange à devolução dos valores, há que seguir-se a orientação de que deve se dar na forma simples. E o dano moral, por sua vez, só resta configurado com a prova da negativação do nome da parte autora, ou da restrição ao seu crédito; caso que não se aperfeiçoou nos autos. Ademais, é valioso frisar que, no presente caso, o contrato foi incluído no INSS para a realização dos descontos, e excluído na mesma data; de modo que gerou apenas o desconto indevido de uma única parcela, uma única vez, no valor de R$ 12,30.”
(id. 120287854)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022